Tribunal: TJDFT
Processo: 0726054-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726054-29.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECORRIDA: LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERACAO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. FUTURA ALIENAÇÃO JUDICIAL. VIABILIDADE. 1. Consoante o art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, que trata da gradação de preferência dos bens oferecidos à penhora, é permitida a contrição sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado, é admitida a incidência de penhora sobre os direitos aquisitivos do executado relativamente ao imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia, mas não sobre o bem imóvel. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento consolidado quanto à ausência de necessidade de anuência do credor fiduciário acerca da constrição. 4. Quanto à possibilidade de alienação judicial, o e. TJSP já decidiu que “embora o bem alienado fiduciariamente não possa ser objeto de penhora por não integrar o patrimônio do devedor, é possível que a constrição recaia sobre os direitos que o devedor fiduciante possui em relação ao referido bem e, também, que não há qualquer óbice à venda judicial de tais direitos para pagamento do débito em execução” (Agravo de Instrumento digital No: 2209843-10.2019.8.26.0000, VOTO No: 17101, Relator(a): Fortes Muniz, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 28/11/2019, Data de publicação: 02/12/2019). 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 22 da Lei 9.514/97 e 835, inciso XII, do CPC, porque apesar de permitida a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem alienado fiduciariamente, esta não autoriza o seu encaminhamento a hasta pública, por impossibilidade de penhorar o bem do devedor enquanto a dívida não for integralmente paga ao credor fiduciário. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões a recorrente requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Davi Rodrigues Ribeiro, OAB/DF 23.455. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 22 da Lei 9.514/97 e 835, inciso XII, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao pedido id 19513651-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado Davi Rodrigues Ribeiro, OAB/DF 23.455. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003